Tribunal: TJMT
Processo: 1044486-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044486-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONALDO CARVALHO JUVENAL - CPF: 667.996.191-20 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 271,09 – 13/03/2021
inexistente, condenando a mesma no pagamento de multa de
5% (cinco por cento)
, sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
, sobre o valor da causa, Julgando Procedente o pedido contraposto apresentado pela parte recorrida, condenando a parte recorrente ao pagamento do débito, no valor
R$ 271,09

(duzentos e setenta e um reais e nove centavos)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

3.

Do não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo às alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da recorrente supostamente possuir débito junto à empresa recorrida, que por consequência, gerou a inscrição questionada nos autos, exigindo-se, por isso, a realização de
perícia da mídia/gravação apresentada pela parte recorrida, com o intuito de comprovar a autenticidade da gravação, bem como para constatar se a voz existente é realmente da parte recorrente.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1o, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022